Tribunal: TJPA
Processo: 0816857-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816857-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

AGRAVADO: BULL LOG - LOGISTICA PORTUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0816857-87.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A.

RECORRIDO: BULL LOG – LOGÍSTICA PORTUÁRIA LTDA.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que inverteu, de ofício, o ônus da prova. Nulidade reconhecida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação indenizatória fundada em suposta frustração de expectativa contratual, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, sob alegação de hipossuficiência e existência de relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se resume às seguintes questões:

(i) saber se a decisão que inverteu o ônus da prova foi proferida em momento processual adequado e com a devida fundamentação;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação do art. 6º, VIII, do CDC à relação jurídica discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes tem natureza empresarial, não se caracterizando como relação de consumo, sendo inaplicável o CDC ao caso concreto.

4. A inversão impõe à agravante o dever de produzir prova impossível, por envolver fatos exclusivos da esfera da parte autora, o que afronta o §2º do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0816857-87.2024.8.14.0000, em que é recorrente HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A. e recorrido BULL LOG – LOGÍSTICA PORTUÁRIA LTDA.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Indenizatória nº 0865004-85.2022.8.14.0301
, que deferiu
de ofício
a
inversão do ônus da prova
em favor da autora
Bull Log – Logística Portuária Ltda.
, com base no
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
(CDC), ao considerar a hipossuficiência da parte autora e a suposta matéria consumerista envolvida.

A agravante alega, em síntese:

(i)
Que a decisão foi proferida em momento processual inadequado, em violação ao
art. 357, III, do CPC
, que determina que a definição do ônus probatório ocorre no
saneamento do processo
, e não na fase inicial;

(ii)
Que a inversão do ônus da prova ocorreu de forma
genérica e imotivada
, sem qualquer fundamentação concreta que demonstrasse a
verossimilhança das alegações
ou a
hipossuficiência da agravada
, violando os arts.
93, IX, da CF
e
489, §1º, do CPC
;

(iii)
Que a relação existente entre as partes é
empresarial
, não havendo aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravada atuou como
prestadora de serviços especializados
e não como consumidora final;

(iv)
Que a agravada possui
plena capacidade técnica e econômica
para produzir as provas necessárias, não podendo ser considerada hipossuficiente, de modo que a decisão impõe à agravante a produção de
prova impossível
, em afronta ao
art. 373, §2º, do CPC
;

(v)
Que a manutenção da decisão poderá gerar prejuízos irreparáveis, pois implica a produção de provas pela agravante sobre fatos que estão sob controle da parte autora, gerando
ônus excessivo e desproporcional
.

Ao final, a agravante requer:

A concessão de efeito suspensivo
, a fim de sustar os efeitos da decisão que determinou a inversão do ônus da prova até o julgamento definitivo do recurso;

A anulação da decisão agravada
, por violação ao procedimento previsto no
art. 357, III, do CPC
e pela ausência de fundamentação adequada;

Subsidiariamente, a
reforma da decisão
, para afastar a inversão do ônus da prova, determinando-se a observância da regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no
art. 373 do CPC
;

A intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Em decisão de ID 24038124 concedi o efeito suspensivo ao recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à
legalidade e adequação da decisão interlocutória que deferiu, de ofício, a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta pela agravada, sob o fundamento de hipossuficiência e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Primeiramente, ressalto que a inversão do ônus da prova no caso concreto foi fundamentada na suposta incidência do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, notadamente no
art. 6º, VIII
, que prevê a possibilidade da inversão quando presentes os requisitos da
verossimilhança das alegações
ou
hipossuficiência do consumidor
.

Todavia, para a incidência do CDC, é indispensável a configuração de uma
relação de consumo
, a qual pressupõe: (i) a presença de um
consumidor
, nos termos do
art. 2º do CDC
; e (ii) a atuação do fornecedor no mercado de consumo, conforme
art. 3º do CDC
.

No caso em análise, verifica-se que a
Bull Log – Logística Portuária Ltda.
, agravada, atua como empresa especializada na
prestação de serviços logísticos portuários
. Por sua vez, a agravante
Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S/A
é uma empresa de infraestrutura portuária, igualmente inserida no ambiente empresarial.

Desse modo, a relação estabelecida entre as partes é
estritamente empresarial
, sem que se configure uma relação de consumo. A agravada, ao contratar serviços no âmbito portuário, não figura como destinatária final dos serviços, requisito essencial para aplicação do CDC

Ademais, a
hipossuficiência
invocada pelo Juízo a quo não se presume, especialmente em contratos celebrados entre empresas de porte relevante e com capacidade técnica e econômica. Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre desigualdade informacional ou vulnerabilidade da agravada em relação à agravante, apta a justificar a inversão do ônus da prova.

Aliás, a própria parte agravada em sua exordial afirma o seguinte:

“O requerente prestou serviços a demandada entre 2016 e 2019, iniciando sem qualquer contrato escrito (apenas verbal) vindo a firmar de instrumento particular escrito somente em 2017 pendurando, através de 4 aditivos, até 30 de setembro de 2019. A autora presta serviços de transporte escolta armada e fazia a segurança de lanchas, reboques, puxadores, entre outros, da Hidrovias S.A. (Segue em anexo solicitações e mobilizações entre as partes)”

Assim, é indubitável que a relação das partes é de natureza empresarial e não de consumo.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada, para
afastar a inversão do ônus da prova
, fixando-se a repartição nos termos do art. 373 do CPC/15.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DES. RELATOR

Belém, 27/05/2025